Tribunal: TJES
Processo: 5009274-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009274-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: FORCA COMERCIO E PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
Os embargos de declaração ostentam caráter integrativo da decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes omissões, contradições, obscuridades e erro material [art. 1.022 do CPC/2015].
2.
De rigor, não é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em agravo de instrumento, exceto quando houver fixação na origem, por implicar em extinção do processo ou incidente.
3.
Omissão reconhecida para majorar os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$ 7.885,89), nos termos do Art. 85, § 3º, I, c/c § 11º, do CPC.
4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009274-35.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
: FORÇA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Os embargos de declaração ostentam caráter integrativo da decisão a que se refere, assumindo feição infringente em situações excepcionais determinantes de modificação do julgado por força de conserto de existentes omissões, contradições, obscuridades e erro material [art. 1.022 do CPC/2015].

A despeito, contudo, da finalidade do recurso de Embargos de Declaração de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o julgador poderá, a qualquer tempo, corrigir erros materiais de ofício ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, “
O julgamento fundado em matéria de ordem pública não se submete à preclusão e não constitui ofensa ao princípio da vedação à reformatio in pejus
”. (AgRg no AREsp 440.138/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 12/12/2014).

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em razão da Decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade da Empresa Força Comércio e Participações S/A, ora Embargante, condenando o Estado Embargado ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 7.885,89).

É cediço que, em regra, não cabe a fixação de honorários sucumbenciais em Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, haja vista que não há o encerramento do processo na origem. Aliado a isso, a majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal pressupõe o prévio arbitramento pelo juízo de origem, na decisão objeto do recurso, conforme art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC).

A propósito, nesse sentido, é firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA TARGET. SUPOSTA OMISSÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. REFORMA DO JULGADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. INSURGÊNCIA DO WAL MART. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO AD QUEM. DESCABIMENTO. NON REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL SEM A DEVIDA FIXAÇÃO NO JUÍZO DE 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. [...] 7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, que trata da majoração dos honorários advocatícios, quando o recurso é interposto contra julgado que não fixou previamente honorários advocatícios, tal como ocorre na hipótese
. 8. Recursos especiais da TARGET e do WAL MART desprovidos. (REsp n. 1.750.598/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de
11/5/2023
).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022). 2.
A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem
, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda" (AgInt nos EAREsp n. 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022). 3. Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.016.840/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de
15/12/2022
).

No caso em julgamento, como ressaltado alhures, o Magistrado “a quo”
fixou
a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O recurso do Estado foi desprovido, razão pela qual devem ser fixados os honorários recursais, tal qual alegado pela Empresa Embargante.

Assim, reconheço a omissão apontada, majorando os honorários em sede de agravo de instrumento, fixando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$ 7.885,89), nos termos do Art. 85, § 3º, I, c/c § 11º, do CPC.

DO EXPOSTO
, acolho os presentes embargos de declaração, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nesta fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

Acompanho o e. Relator, para
acolher os embargos de declaração, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nesta fase recursal.